Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
3. Com efeito, não se observa a alegada omissão. Isso porque a eventual aplicação da Tabela do Sistema Único de Saúde - SUS, no que diz respeito ao custeio de despesas com tratamento médico dispensado à embargada, sequer foi objeto do recurso inominado de ID 20937163. Incabível, portanto, a modificação do julgado pela via dos embargos.
4. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.